Tribunal: CARF
Processo: 10860.002537/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.002537/2003-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.155 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (Presidente Substituto), José Renato Pereira de Deus, João José Schini Norbiato (Suplente
convocado), Mariel Orsi Gameiro, Francisca Elizabeth Barreto (Suplente convocada) e Wilson
Antonio de Souza Correa (Suplente convocado). Ausente(s) a Conselheiro(a) Denise Madalena
Green, substituído(a) pelo (a) Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, o Conselheiro(a)
Celso José Ferreira de Oliveira, substituído(a) pela Conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.002537/2003-99
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.155 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.002537/2003-99

Trata-se de retorno de diligência determinada na Resolução no 3002-00.199, de 20
de março de 2012, por unanimidade de votos, para que fosse juntada a decisão final definitiva do
Processo no 13881.000165/00-56 (Pedido de Ressarcimento), tendo em vista que a análise das
compensações objeto dos autos, bem como sua homologação, estavam diretamente vinculados ao
seu deslinde.
Por bem retratar os fatos e com a finalidade de economia processual, reproduzo
abaixo o relatório da referida resolução:
“Trata-se de Pedido de Compensação de fl. 01, protocolado em 02/06/03, com fundamento
em anterior Pedido de Ressarcimento consubstanciado no processo n°
13881.000001/2001-17. Ao tempo da data de 30/09/02, pela inclusão do parágrafo 4o ao art. 74 da
Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/02, o pedido de
compensação formulado, por até então não ter sido apreciado pela autoridade administrativa,
foi considerado Declaração de Compensação.
Em 23/05/05, com fundamento no despacho decisório de fl. 07 que deferiu apenas
parcialmente o Pedido de Ressarcimento realizado no bojo do processo n°
13881.000001/2001-17, o Delegado da Receita Federal em Taubaté determinou a emissão, à
Recorrente, de carta de cobrança (fl. 14) do débito em voga. Conclui-se que em vista de não ter
sido deferida a totalidade do crédito pleiteado, deveria ser mantida a exigência do débito então
compensado.
Irresignada com a exigência supra-mencionada, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 16/19, requerendo, em síntese, o cancelamento da carta de cobrança e o
sobrestamento do presente processo até final decisão a ser proferida nos autos do Pedido de
Ressarcimento, visto que este ainda estava pendente de julgamento. Alternativamente a Recorrente
pleiteou a homologação das compensações efetuadas.
Por não constar despacho decisório para o processo em comento, sendo certo que o D. Delegado
limitou-se a determinar a expedição de carta de cobrança, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto expediu a Resolução n° 521/06, por meio da qual remeteu o
processo à delegacia de origem (fls. 100/102), a fim de que fosse proferido o competente
Despacho Decisório.
Em 03/03/06, a autoridade da DRF de Taubaté proferiu o Despacho Decisório de fl. 103,
concluindo pela não homologação das compensações de fl. 1 e consequente cobrança do débito.
Devidamente intimada a Recorrente apresentou nova manifestação de inconformidade aduzindo,
em suma, a (i) legitimidade dos créditos pleiteados no processo n° 13881.000001/2001­17; (ii)
necessidade de sobrestamento do feito até final decisão a ser proferida nos autos do Pedido
de Ressarcimento, uma vez que é neste processo que se julga a procedência dos créditos; (iii)
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final daquele processo, sob pena
de cobrança indevida; ou, se mantida a análise da defesa (iv) a integral homologação das
compensações declaradas; (v) ou, quando menos, o cancelamento da cobrança de juros com base
na taxa Selic.
Às fls. 164/174 foi proferido acórdão pela DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação da Recorrente e, por via reflexa, não homologou a compensação requerida, sob o
argumento de que o acórdão n° 8.736 de 03/08/05, proferido no julgamento da manifestação de
inconformidade interposta no processo n° 13881.000001/2001-17, manteve o indeferimento
parcial do Pedido de Ressarcimento. Dessa forma, portanto, estaria correta a não homologação das
compensações declaradas, pois não pode ser objeto de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da SRF.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.155 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.002537/2003-99

Ademais, os julgadores entenderam que (i) não há previsão legal para o sobrestamento do
processo; (ii) que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se efetivará quando da
interposição do competente recurso ao Conselho de Contribuintes, e; (iii) que as Delegacias de
Julgamento não tem competência para julgar a legalidade da aplicação da taxa Selic na cobrança
de débitos declarados.
Intimada do acórdão a Recorrente apresentou o competente Recurso Voluntário (fls.178/188) a
este Egrégio Tribunal Administrativo, articulando, novamente, as razões antes expostas na
manifestação de inconformidade e requerendo seja este processo sobrestado até decisão final a ser
proferida no Pedido de Ressarcimento ou, subsidiariamente, que seja reconhecido seu direito à
compensação efetuada, com a devida homologação do procedimento adotado.
É o relatório.”
Conforme se depreende da supracitada Resolução, caso a decisão final daqueles
autos deferisse o Pedido de Ressarcimento – total ou parcialmente – a autoridade administrativa
deveria analisar se o valor do crédito cujo ressarcimento foi deferido é suficiente para realizar a
compensação pleiteada nestes autos, exarando parecer conclusivo sobre a questão.
Com efeito, foi emitida a Informação Fiscal, em 01/08/2023, de lavra da Equipe
Regional de RDC IPI da 8a RF, que constatou os saldos constantes no processo de ressarcimento
foram utilizados integralmente e, as diferenças de saldos devedores, foram quitadas pelo
contribuinte, não restando saldos credores para serem aproveitados dos referidos processos de
crédito.
Ainda, como não restaram saldos credores dos processos de crédito para que
sejam aproveitados no débito declarado e controlado no presente processo administrativo,
conclui-se que o débito remanesce e deve ser cobrado em sua integralidade.
Ciente, o contribuinte apresentou manifestação, alegando que quitará o débito de
IPI relativo ao período de janeiro de 2001 assim que expedida e recebida a respectiva carta
cobrança com o total a ser recolhido.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.

DO MÉRITO

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.155 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.002537/2003-99

As razões utilizadas no despacho decisório e ratificadas na decisão de piso se
deram eminentemente por entenderem que não cabe a discussão da legitimidade do crédito
pleiteado, uma vez que foram mantidos os indeferimentos do pedido de ressarcimento constantes
no Processo de Ressarcimento.
Ademais, uma vez constada a ausência de saldos credores dos processos de
crédito para que sejam aproveitados no débito declarado e controlado no presente processo
administrativo, conclui-se que o débito remanesce e deve ser cobrado em sua integralidade.
Correta, portanto, a não homologação das compensações declaradas, pois não
pode ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração de
compensação, o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido por
autoridade competente da Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, entendo que o pleito da contribuinte não deve prosperar.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 285
DF CARF MF
Original